Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700835-77.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ambas as partes peticionaram pela prorrogação do prazo, ante a ausência de conclusão do procedimento de regularização da área em litígio. Prorrogo o prazo de suspensão por mais 6 (seis) meses. Findo o prazo, retornem os autos conclusos, a fim de se verificar a possibilidade de inclusão em pauta de julgamento para resolução final da controvérsia. Desembargador Eustáquio de Castro Relator